Tribunal: TJDFT
Processo: 0718745-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APLICAÇÃO CDC. PESSOAL JURÍDICA. CRÉDITO. INCREMENTO ATIVIDADE. CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR. INEXISTENTE. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA REQUISITOS. INVERSÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Em se tratando de pessoa jurídica, a doutrina e a jurisprudência entendem que esta pode ser caracterizada como consumidora, incidindo as regras do Código de Defesa do Consumidor, desde que esteja comprovada a qualidade de destinatária final do produto ou serviço (teoria finalista) ou, a despeito de não ser destinatária final, ser reconhecida a sua vulnerabilidade (excepcional aplicação da teoria maximalista).
1.1. No caso em exame, observa-se que a parte agravada requer a revisão do contrato de cédula de crédito bancário pactuado com a instituição ora agravante; é inconteste que o limite de crédito obtido foi utilizado para incrementar e fomentar a atividade empresarial da parte agravada e, portanto, adotando uma interpretação finalista ou subjetiva das normas do Código de Defesa do Consumidor, pode-se concluir que não se insere no conceito de destinatária final, não enquadrando-se como consumidor. Código de Defesa do Consumidor não aplicável ao caso.
2. Muito embora prevista em lei, a inversão do ônus da prova não ocorre de forma automática. Para que isso aconteça faz-se necessário o preenchimento de ao menos um dos requisitos previstos na lei, quais sejam, a verossimilhança do direito alegado ou a demonstração da hipossuficiência da parte que pretende a inversão do ônus da prova.
2.1. No presente caso, não restaram demonstrados os requisitos legais que autorizam a redistribuição do ônus da prova, sendo necessário reformar a decisão que autorizou a inversão do ônus probatório.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.